Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722066-87.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DO VALE PIO AGRAVADO: ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA, DANILLO REZENDE TORNQUIST, GUSTAVO MENEZES MORENO, JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA, NELITA REGINA SANTOS, OLAIA PINHEIRO DINIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO DO VALE PIO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença n. 0700760-41.2025.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA, DANILLO REZENDE TORNQUIST, GUSTAVO MENEZES MORENO, JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA, NELITA REGINA SANTOS e OLAIA PINHEIRO DINIZ. Nos termos da r. decisão agravada (ID 237303913), o d. Magistrado de primeiro grau determinou emenda à inicial do cumprimento de sentença, para que o agravante adeque os cálculos apresentados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando que os honorários de sucumbência em execução devem considerar a quantidade de advogados representantes das partes, no caso dos autos dois, uma vez que, dos cinco réus, quatro foram representados pelo requerente. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que foi patrono da G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer em ação movida pelos agravados contra seus clientes e contra a ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, representada por outro patrono. Relata que a sentença de primeiro grau (ID 164388032 na origem), julgou parcialmente procedentes os pedidos dos agravados, condenando os réus, solidariamente, à restituição de valores. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes litigantes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, e os autores e réus foram condenados, reciprocamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor atualizado da condenação. Afirma que ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, representada por outro patrono, interpôs recurso de apelação, provido por este Tribunal de Justiça (ID 207222752 na origem), para julgar totalmente improcedente o pedido inicial deduzido em desfavor da corré, tendo, então, sido arbitrados honorários de sucumbência exclusivos em favor dos advogados da então apelante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelos autores agravados. Aponta que, na condição de exequente dos honorários sucumbenciais de 5% (cinco por cento) fixados na sentença de primeiro grau, apresentou emenda à inicial do cumprimento de sentença (ID 231160121 na origem), calculando seus honorários com base na representação de 4 (quatro) dos 5 (cinco) réus originários que permaneceram condenados, excluindo-se a Zen Card, que foi absolvida no mérito e teve honorários específicos, em razão da apelação interposta e provida. Esclarece que a r. decisão agravada indeferiu a emenda, determinando que o cálculo dos honorários de 5% (cinco por cento) arbitrados na sentença, seja feito com base na quantidade de advogados representantes das partes rés (dois patronos) e não na quantidade de partes representadas por cada um dos advogados, com fundamento em precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl na AR n.6.158/DF). Aduz que o princípio da proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de litisconsórcio, previsto no artigo 87 do Código de Processo Civil, deve também ser aplicado na distribuição dos honorários de sucumbência. Pondera que, após o julgamento da apelação, a ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, representada por outro patrono, foi totalmente exonerada da condenação principal, enquanto os 4 (quatro) outros réus, representados por ele, permaneceram condenados e deverão arcar com o percentual da sucumbência determinado na sentença de primeiro grau. Conclui que, na origem, a sucumbência recíproca, que gerou os honorários de 5% (cinco por cento) na sentença de primeiro grau, recaiu integralmente sobre as partes por ele representadas, que foram as únicas a permanecerem condenadas pelos honorários de sucumbência, devendo, portanto, os honorários a serem pagos pelos autores, em razão da sucumbência recíproca, lhe serem integralmente atribuídos. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para o fim de que lhe seja reconhecido o direito de executar a totalidade dos 5% (cinco por centos) dos honorários de sucumbência fixados na sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, pleiteia o rateio dos honorários de sucumbência, fixados em desfavor dos autores, na proporção de 4/5 (quatro quintos) para o agravante e 1/5 (um quinto) para o advogado da ZEN CARD SOLUÇÕES M PAGAMENTOS S/A. Comprovante de recolhimento do preparo em ID 72486031. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 72625142, recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo, considerando que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os agravados DANILLO REZENDE TORNQUIST, NELITA REGINA SANTOS e OLAIA PINHEIRO DINIZ apresentaram contrarrazões em ID 73940975 e os agravados GUSTAVO MENEZES MORENO, ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA e JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA em ID 75823619. Alegam, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à inicial. Apontam que, em regra, tal decisão não possui potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a interposição imediata de agravo de instrumento, conforme a regra da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e a Jurisprudência do colendo Superior Tribunal e Justiça. Sustentam a perda do objeto do recurso, pois, como o agravo de instrumento fora recebido apenas no efeito devolutivo, a ordem judicial de emenda permaneceu vigente e o agravante não teria cumprido a determinação de emendar a inicial no prazo legal. No mérito, afirma que a decisão que determinou o rateio dos honorários de sucumbência com base na quantidade de advogados representa uma aplicação direta e correta do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e que o precedente citado pelo próprio agravante (EDcl na AR n. 6.158/DF) visa à distribuição equitativa da verba honorária entre os profissionais que contribuíram para o êxito da causa, não estando a remuneração atrelada ao número de clientes que cada advogado representa. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o juízo de primeiro grau se limitou a determinar a emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo, com a adequação ao que restou determinado no dispositivo da sentença exequenda (ID 222640580), contra a qual o agravante não interpôs recurso questionando a regra da divisão dos honorários de sucumbência. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matériajá decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 0717966-94.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 13/09/2022.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO ATO PROCESSUAL. 1. O agravante não atacou propriamente os fundamentos da decisão monocrática, no sentido do não cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. Em verdade, o agravante repisa a argumentação que diz respeito ao mérito do recurso de agravo de instrumento que deixou de ser conhecido. (...). 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1754232, 07215954220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que “dos despachos não cabe recurso”. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 0718986-28.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2020, publicado no DJe: 24/06/2020.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO.DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃOSEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. (...) 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo internoconhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ademais, em que pese se tratar de hipótese cuja admissibilidade poderia ser defensável pelo parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, deve ser ponderado que o despacho que determina a emenda à inicial é ato processual típico de fase de conhecimento, e não justifica a atração do referido parágrafo único. Assim sucede, pois a finalidade teleológica contida no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC não é a de irrestritamente ampliar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e sim antecipar-se às medidas típicas de procedimentos satisfativos, a fim de que não reste inviabilizada a possibilidade de interposição de recurso. Noutro giro, é inafastável a percepção processual de que a petição inicial do caso originário, como não foi sequer recebida, não implica na automática viabilização de enquadramento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, uma vez que, a rigor, como sequer fora recebida, não se trata, ainda, de cumprimento de sentença. O mero ajuizamento de cumprimento de sentença, sem que a petição inicial seja recebida, não tem o condão de atrair a incidência do art. 1.015 do P.U., que exige a inequívoca consolidação da natureza da ação e de existência de decisão judicial relativa a ato que lhe é típico. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação o parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 18:11:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora